Tribunal: TJBA
Processo: 8004031-69.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004031-69.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: ODAIR TADEU DE FREITAS

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REFERÊNCIA INCORRETA AO BANCO E NÚMERO DE PROCESSO DIVERSO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8004031-69.2023.8.05.0271
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO SA e como embargado ODAIR TADEU DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,